Tribunal: STF
Processo: ARE 1321994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelos autores para obrigar a ré a doar determinado imóvel a titulo de adiantamento de legitima de um dos doadores. Inconformismo da parte autora. Apelantes que pretendem compelir a apelada a consentir com doação de bem imóvel. Donatário que não é filho em comum dos doadores. Inaplicabilidade da regra do parágrafo único, do artigo 1.647, do Código Civil. Não cumprimento de solenidade legal para doação de bem imóvel. Artigo 541, do Código Civil. Doações inválidas. Necessidade de consentimento do doador acerca de bem comum dos cônjuges. Autorização conjugal como pressuposto para o contrato de doação. Artigo 1.647, inciso IV, do Código Civil. Sendo liberalidade (artigo 538, do Código Civil), o doador não deve ser compelido a consentir com seu cônjuge, especialmente, quando o donatário é terceiro. Doação que poderá ser realizada ao fim da partilha do patrimônio comum em ação de divórcio. Litigância de má-fé da apelada. improvido. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso improvido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De acordo com as razões recursais, os apelantes sustentam que é dispensável a outorga conjugal da apelada por serem válidas as doações feitas ao filho com o intuito deste estabelecer economia separada, nos termos do artigo 1.647, parágrafo único, do Código Civil. 
    Para Milton Paulo de Carvalho Filho, a hipótese desse dispositivo cuida de doações feitas "aos próprios filhos do casal" quando se casam ou para estabelecerem economia própria (Código Civil comentado, Coord. Cezar Peluso, 12a ed., Manoel, 2018, p. 1785). 
    Como o apelante Leandro não é filho comum de Antônio e da apelada, fato incontroverso, não é aplicável a regra do aludido parágrafo único na forma pretendida pelos apelantes. 
    O reconhecimento da validade da doação depende da análise de outros elementos formais. 
    (...)
    A modalidade verbal é restrita a bem móvel e de pequeno valor quando seguida de tradição da coisa, portanto.
    A suposta doação feita pelo apelante Antônio ao donatário Leandro, seu filho, exige cumprimento de solenidade legal, o que obsta o reconhecimento de que são válidas as doações realizadas nos anos de 2009 e 2010, segundo declaração de fls. 23, quando a apelada ainda era casada com o doador. 
    Isso porque a doação de bem imóvel deve pressupor escritura pública ou instrumento particular, segundo o valor definido pelo artigo 108 do Código Civil, para oportuno registro no cartório de imóveis, nos moldes do 541 do Código Civil (Nelson Rosenvald, Código civil comentado, Coord. Cezar Peluso, 12 a ed., Manoel, 2018, p. 569). (...)
    Por isso as aludidas doações dos espaços comerciais, que integram determinado imóvel, são inválidas por desrespeito à forma prescrita em lei (artigo 104, inciso III, e 107, ambos do Código Civil).
    Mesmo inválidas, deve-se perquirir se é possível compelir a apelada a consentir com a doação dos bens ao apelante Leandro. A resposta é negativa.
    Sem a demonstração de que a coisa em discussão integra o patrimônio exclusivo do apelante Antônio, pois ausente a comprovação nos autos de que os bens foram partilhados na ação de divórcio, a parcela do imóvel que se pretende doar é considerada comum (artigo 1.663 c.c 1.670, ambos do Código Civil), como efeito do regime de comunhão universal de bens do casamento (fl. 436). 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente